Tribunal: TJES
Processo: 0047299-82.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – REDIRECIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Levando em considerando os marcos temporais apontados, não há falar em possibilidade de substituição da CDA e redirecionamento da execução fiscal, sendo este admitido apenas quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a devida citação, o que não ocorreu na espécie, já que o devedor apontado pelo apelante faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.

2 - Aplica-se ao caso a súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça: “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução"
.

3 – Quanto à alegação de que incumbe aos herdeiros comunicar o falecimento ao Fisco Municipal, tal não tem o condão de reverter a flagrante ausência de pertinência subjetiva da ação.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047299-82.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO DE WILSON BORGES MIGUEL

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – REDIRECIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Levando em considerando os marcos temporais apontados, não há falar em possibilidade de substituição da CDA e redirecionamento da execução fiscal, sendo este admitido apenas quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a devida citação, o que não ocorreu na espécie, já que o devedor apontado pelo apelante faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.

2 - Aplica-se ao caso a súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça: “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução"
.

3 – Quanto à alegação de que incumbe aos herdeiros comunicar o falecimento ao Fisco Municipal, tal não tem o condão de reverter a flagrante ausência de pertinência subjetiva da ação.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0047299
-
82
.20
1
2
.8.08.00
24

APELANTE
:
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
ESPÓLIO DE WILSON BORGES MIGUEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara das Execuções Fiscais daquele Município, nos autos da ação ajuizada em face de
WILSON BORGES MIGUEL
, que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões sustenta o apelante, inicialmente, que ajuizou a presente execução fiscal para cobrar os débitos de IPTU e taxas devidos pelo recorrido, conforme detalhado na CDA de n.º 2.524/2012.

Afirma que, não obstante o falecimento da parte executada em momento anterior ao ajuizamento da demanda, incumbe aos herdeiros comunicar o falecimento ao Fisco Municipal, sendo imperiosa a reforma da sentença para permitir a substituição da CDA.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Ingressou o município com a presente execução fiscal em face de Wilson Borges Miguel no ano de 2012, sendo reconhecida a ilegitimidade passiva em razão do falecimento do contribuinte no ano 2000.

Sem delongas, levando em considerando os marcos temporais apontados, não há falar em possibilidade de substituição da CDA e redirecionamento da execução fiscal, sendo este admitido apenas quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a devida citação, o que não ocorreu na espécie, já que o devedor apontado pelo apelante faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.

Aplica-se ao caso a súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça: “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução"
.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU,
há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)".

2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ.

3. Dissídio pretoriano prejudicado.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

2. "Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário" (REsp 1.773.154/RJ, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.807.879/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

Por fim, quanto à alegação de que incumbe aos herdeiros comunicar o falecimento ao Fisco Municipal, tal não tem o condão de reverter a flagrante ausência de pertinência subjetiva da ação.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a inexistência de arbitramento na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.